Tribunal: STF
Processo: ADI 7317
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 1º E 2º DO ART. 20 E § 3º DO ART. 29 DA LEI COMPLEMENTAR N. 11.795/2002, DO RIO GRANDE DO SUL. CRITÉRIOS DE DESEMPATE NA PROMOÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL POR ANTIGUIDADE. REQUERIMENTOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE. PEDIDOS DEFERIDOS.



    Relatório



    1. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul e a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – ANADEP requereram ingresso neste processo como amici curiae (e-docs. 11 e 13).



    2. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul alega que “o pedido de declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos indicados representa substancial impacto no funcionamento da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, com potencial de determinar a completa modificação de situação jurídica dos defensores públicos, em especial daqueles que se encontram às vésperas da aposentadoria. Outrossim, presente o risco de interferência em situações jurídicas há muito consolidadas, notadamente em relação às aposentadorias concedidas com cálculos alicerçados nas normas impugnadas, abrindo-se margem à rediscussão de promoções por antiguidade procedidas no passado. Até mesmo quanto aos cargos transpostos em observância às disposições do art. 19 do ADCT, que foram em grande medida objeto de debates em ações judiciais individuais há muito transitadas em julgado, há risco de rediscussão. Assim, a decisão a ser proferida na presente ADI poderá, eventualmente, conflituar com a coisa julgada nas ações referidas” (fl. 3, e-doc. 11).



    Assevera “necessária, no mérito, a manutenção das normas impugnadas pela presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, na medida em que não destoam dos limites constitucionais ao fixarem critérios objetivos de contagem de tempo de serviço público para fins exclusivamente de desempate entre servidores públicos em idênticas condições, quanto a procedimentos em que a apuração de antiguidade revela-se pertinente. Mesmo a alegação de inconstitucionalidade formal resta prejudicada, na medida em que a legislação impugnada tão somente reedita previsão expressa da Lei Orgânica Nacional das Defensorias Públicas (Lei Complementar nº 80/1994)” (fl. 8, e-doc. 11). 



    Pede “o deferimento do presente Pedido de Habilitação da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos das já expostas razões de defesa dos dispositivos impugnados da Lei Complementar Estadual nº 11.795/2002, autorizando-se, ainda, a sustentação oral por ocasião de julgamento” (fl. 14, e-doc. 11).



    3. A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – ANADEP argumenta que, “por destinação estatutária, atua não só em defesa de prerrogativas de seus filiados, mas também na defesa dos objetivos da Defensoria Pública, enquanto instituição do Estado, bem como, especificamente, na defesa de toda pessoa ou grupo que esteja em situação de vulnerabilidade, nos termos dos artigos 1º e 2º, incisos I e II, do seu Estatuto Social” (fl. 2, e-doc. 13).



    Assinala que “a norma atacada confere e regulamenta a promoção por antiguidade de Defensoras e Defensores Públicos, versando sobre a organização da própria Defensoria Pública. Assim, o tema suscita a presente atuação, nos termos dos artigos 1º e 2º, inciso I e II, do Estatuto Social da ANADEP” (fl. 6, e-doc. 13).



    Pede a “admissão no feito, na condição de Amicus Curiae, com a fixação de seus espectros de atuação processual, que deve incluir a manifestação escrita e a sustentação oral nas sessões de julgamento” (fl. 11, e-doc. 13).



    4. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo objetivo tem por fim propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.130, Relator o Ministro Celso de Mello, assentou-se:



    “A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional” (DJe 2.2.2011).



    No julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.187, concluiu-se:



    “É de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada” (Relator o Ministro Octavio Gallotti, Plenário, DJ 12.12.2003).



    5. Na espécie, o autor da presente ação direta de inconstitucionalidade alega que “as normas [impugnadas] são formal e materialmente inconstitucionais, por afronta aos arts. 24, XIII e § 1º, 61, § 1º, II, d, e 134, § 1º (competência da União para dispor, mediante lei complementar de iniciativa do Presidente da República, sobre normas gerais de organização das Defensorias Públicas dos estados e do Distrito Federal), e arts. 5º, caput (princípio da igualdade), 19, III (princípio da isonomia federativa) e 93, II e VIII-A, e 134, § 4º (promoção e remoção de defensores públicos com base em critérios alternados de antiguidade e merecimento), da Carta da República”.



    As entidades requerentes dispõem de representatividade e pertinência temática com o objeto da presente ação direta, pois eventual declaração de inconstitucionalidade das normas impugnadas afeta os ocupantes do cargo de Defensor Público a elas vinculados.



    6. Pelo exposto, reconhecidas a relevância da matéria, a pertinência temática e a representatividade das postulantes, representadas por procuradores habilitados especificamente para essa finalidade, defiro o ingresso da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul e da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – ANADEP na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae, observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, para inclusão dos nomes das peticionárias como amici curiae e dos representantes legais e adotar as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora